Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Polícia penal. Edital 1/22. O instituto que executa as etapas do processo seletivo tem legitimidade, juntamente com o Secretário de Estado, para responder ao mandamus. Redução da causa petendi, com a exclusão de fundamento que necessita de dilação probatória. Adequação do writ quanto aos demais. Avaliação psicológica. Inobservância da Lei-DF 4949/12, arts. 62 e 63, § 2°, e 5o, § 8o, da Resolução 6/19 do CFP. Segurança concedida para anular a eliminação do impetrante, que deverá ser submetido a nova avaliação psicológica.